Tribunal: TJSP
Processo: 2199694-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Nunciação de obra nova. Decisão que indeferiu a tutela de urgência visando a suspensão da obra. Reforma da decisão. Descabimento. Autor que autorizou a realização da obra pelo réu. Dúbia a alegação, ao menos em sede de cognição sumária. de que não sabia que se tratava de muro de sustentação, uma vez que já existia muro divisório. Fotografias e

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Nunciação de obra nova. Decisão que indeferiu a tutela de urgência visando a suspensão da obra. Reforma da decisão. Descabimento. Autor que autorizou a realização da obra pelo réu. Dúbia a alegação, ao menos em sede de cognição sumária. de que não sabia que se tratava de muro de sustentação, uma vez que já existia muro divisório. Fotografias e vídeos juntados que não demonstram danos à propriedade do autor, a princípio. Existência de chapisco e emboço que compõem o processo de reboco e pintura de muro/parede. Requisitos do art. 300, caput, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Agravo de Instrumento desprovido.